Tribunal: CARF
Processo: 10711.721094/2011-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA CASSIA FAVARO BOLDRIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-12-30

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 18/12/2008
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO ADUANEIRA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N. 11. Não haverá prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, que se regulamenta pelo Decreto 70.235/1972 e pelo RICARF. Matéria pacificada pela Súmula CARF n. 11.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA CARF N. 126.A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010

PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO SOBRE CARGA TRANSPORTADA. MULTA. DELIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA. O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.

NORMA EM PLENO VIGOR. INOBSERVÂNCIA POR CONTA DE SUPOSTO VÍCIO NAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. A IN SRF no 800/07 foi regurlamente inserida no ordenamento jurídico, razão pela qual não pode ser afastada pelo julgador administrativo, cuja atuação é pautada pelo princípio da legalidade, nem descumprida por conta de suposto vício nas obrigações estabelecidas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10711.721094/2011-52
ACÓRDÃO
3001-002.899 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALLINK TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 18/12/2008
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO
ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO ADUANEIRA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
CARF N. 11. Não haverá prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal, que se regulamenta pelo Decreto 70.235/1972 e pelo
RICARF. Matéria pacificada pela Súmula CARF n. 11.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA
CARF
N.
126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010

PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
INFORMAÇÃO
SOBRE
CARGA
TRANSPORTADA. MULTA. DELIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA. O agente de carga
responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de 1966,
quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga.

NORMA EM PLENO VIGOR. INOBSERVÂNCIA POR CONTA DE SUPOSTO
VÍCIO NAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. A IN SRF no 800/07 foi regurlamente
inserida no ordenamento jurídico, razão pela qual não pode ser afastada
pelo julgador administrativo, cuja atuação é pautada pelo princípio da
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.899 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.721094/2011-52
2
legalidade, nem descumprida por conta de suposto vício nas obrigações
estabelecidas.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário .

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relatora

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bernardo Costa Prates
Santos, Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de processo referente à exigência de multa, no valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), constituída pelo Auto de Infração no 0717600/00129/11, com fato gerador de
08/05/2008, sob o fundamento de que, supostamente, teria prestado informações a destempo
para a Receita Federal do Brasil quanto à conclusão da desconsolidação relativa ao Conhecimento
Eletrônico (MBL) 130805091482149, fora, portanto, do prazo estabelecido pelo artigo 22, III, da
Instrução Normativa 800/2007.
De acordo com a autoridade fiscal houve infração ao art. 107, IV 'e' do Decreto-Lei
n° 37/66 c/c art. 45, caput, e § 1° da IN 800/07, pois a autuada, no papel de desconsolidador de
carga marítima procedente do exterior, registrou intempestivamente no sistema SISCOMEXCARGA
as informações cujo registro seria de sua responsabilidade nos termos da IN RFB 800/07 (que
dispõe sobre o controle aduaneiro informatizado da movimentação de embarcações, cargas e
unidades de carga nos portos alfândegados).
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.899 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.721094/2011-52
3
O sujeito passivo foi cientificado da exação em 13/04/2011 e, em 12/05/2011,
apresentou impugnação (fls. 32-46), requerendo a nulidade do Auto de Infração, com base nos
seguintes fundamentos: (i) por força do artigo 50 da IN RFB no 800/2007, a informação somente
seria exigível a partir de 01/04/2009, uma vez que o prazo de 48 horas previsto no artigo 22 desta
legislação encontrava-se suspenso; (ii) dessa forma, não cometeu a interessada infração alguma,
haja vista haver prestado informações acerca do CE house no 130805096688039 em momento
hábil, mais exatamente no dia 08/05/2008; (iii) alega ilegitimidade passiva, argumentando que,
nos termos da lei, a IN RFB no 800/2007, jamais poderia equipará-lo ao transportador; (iv) nega ter
havido qualquer dano ao Erário e intenção de fraude; (v) por derradeiro, pede pelo procedência da
impugnação, e, conseqüentemente, pelo exoneração do crédito tributário constituído, ou,
subsidiariamente, a conversão da multa de R$ 5.0000,00 pela multa no valor de R$ 200,00,
consoante art. 729, II, do Decreto no 6.759/2009.
A decisão da 21a Turma da DRJ08/SPO (Acórdão n° 16-78.358) julgou improcedente
a impugnação para manter o crédito tributário exigido, sob o entendimento de que apesar da
alegação da Impugnante de que o prazo de 48 horas prescrito no art. 22, III, da IN RFB no
800/2007, encontrava-se suspenso nos termos do caput do art. 50 desta, a infração restou
configurada, haja vista a exceção prescrita no Parágrafo único, II, deste artigo.
Também restou decido no Acórdão n° 16-78.358 que a responsabilidade da autuada
na prestação das informações, como bem mencionado pela defesa, tal encontra-se prescrita no
art. 2o, § 1o, IV, alínea “d”, da IN RFB no 800/2007, uma vez ter esta legislação equiparado o
conceito de desconsolidador da carga no destino ao, de transportador internacional; em que pese
argumento contrário da interessada, invocando ilegalidade na equiparação, não nos cabe, no bojo
de qualquer processo administrativo, dirimir conflitos a respeito.
E, mais, a decisão da DRJ08/SPO consignou que sobre o descumprimento de
obrigação acessória, a penalidade independe da comprovação de qualquer prejuízo/dano ao
Erário, ao contrário do que sugere a Interessada. Além disso, a responsabilidade
aduaneira/tributária independe da intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato (prejuízo ao Fisco), nos termos do artigo 94, §2o, do Decreto-Lei no 37/66 e 136 do
CTN.
Às fls. 100/119 o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário a este Tribunal
alegando: a) prescrição intercorrente; b) irretroatividade da IN 800/07; c) aplicação do prazo de 30
dias, com base no art. 50, caput, da IN RFB 800/2017; d) ausência de responsabilidade da autuada
em função do mandato e e) ausência de dano ao Erário, de modo que a responsabilidade merece
atenuações interpretativas.
Em 18/08/2017 houve despacho de encaminhamento e o processo foi encaminhado
ao SEDIS para inclusão em lote.
Em 30/11/2017 a autuada peticionou nos autos requerendo que sejam
consideradas e aplicadas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais as normas constantes
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.899 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.721094/2011-52
4
na IN 1.473/2014 – que revogou a penalidade para a hipótese de retificação de informações (IN
RFB 800/2007) – e o efeito vinculante da Solução de Consulta Interna n' 2 – COSIT, de 04/02/2016
(IN 1.396/2013, artigo 9'), para dar provimento ao Recurso Voluntário já interposto e anular a
multa aplicada.
Em 22/07/2024 houve despacho determinando o encaminhamento dos presentes
autos à Terceira Seção de Julgamento, para novo sorteio no âmbito das turmas extraordinárias da
referida Seção, nos termos do § 7o do art. 89 do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de
21/12/2023, c/c art. 1o da Portaria CARF/MF no 1.039, de 24/06/2024, publicada no DOU de
27/06/2024.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Larissa Cássia Favaro Boldrin, relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
A controvérsa que delimita o conteúdo da lide gira em torno dos seguintes
fundamentos apontados no Recurso Voluntário: 1) Prescrição Intercorrente, pelo lapso temporal
superior a 03 anos entre a apresentação de impugnação administrativa e o seu efeito
julgamemento (em 2017); 2) Denúncia Espontânea; 3) atipiciade da conduta; 4) ausência de
responsabilidade da autuada em função do mandato e 5) Atenuação do valor da multa por
ausência de dano ao Erário. Os quais passo a analisar separadamente.

Preliminar

1. Prescrição Intercorrente

A recorrente alega a ocorrência da prescrição intercorrente no caso. No entanto, é
de se observar que a matéria aqui debatida é de natureza tributária, aplicando-se ao caso a
súmula 11 do CARF: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante , conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Como se observa, por força da Portaria MF no 277/2018, referida Súmula tem efeito
vinculante em relação à administração tributária federal, abarcando, assim, as decisões proferidas
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.899 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.721094/2011-52
5
pelas Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil (contra a qual a recorrente
expressamente se opôs em face do transcurso de tempo havido entre o protocolo da sua
impugnação e o julgamento pela instância a quo), bem como pela Procuradoria da Fazenda
Nacional, além, evidentemente, das decisões deste Conselho.Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.

As multas regulamentares constantes do regulamento aduaneiro estão sujeitas ao
prazo de cinco anos contados da data da infração, conforme previsto no art. 139 do Decreto-Lei
no 37/66, reproduzido no artigo 753 do Regulamento Aduaneiro de 2009 - Decreto no 6.759/2009.

Nesses termos, considerando que no presente caso não houve o decurso do prazo
de cinco anos, voto por rejeitar a preliminar de prescrição intercorrente suscitada pela
Recorrente.

Mérito

1. Denúncia Espontânea

Em relação ao instituto da denúncia espontânea, tal questão encontra-se pacificada
no âmbito deste CARF, no sentido de sua não aplicação às penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Receita Federal, consoante Súmula CARF no 126, de teor vinculante, nos seguintes termos:

Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966,
dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante , conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Portanto, por se tratar de decisão reiterada e uniforme do CARF, consubstanciada
em súmula, o seu teor é de observância obrigatória no presente julgado, nos termos do art. 72 do
Anexo II da Portaria MF no 343, de 09/06/2015, Regimento Interno do CARF (RICARF).
Nego provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.

Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.899 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.721094/2011-52
6
2. Atipicidade da infração
Com relação ao não enquadramento à capitulação leglativa da infração, vez que o
sujeito passivo não deixou de fornecer as informações, mas o fez a destenpo, haja vista haver
prestado informações acerca do CE house no 130805096688039 fora do prazo.
É fato incontroverso que a Recorrente procedeu à desconsideração da carga
informando o CE Mercante agregado (HBL) n° 130805096688039 no dia 08/05/2008, ao passo que
a atracação do navio transportador da carga em questão houvera no dia 03/05/2008; ora, apesar
da alegação da Impugnante de que o prazo de 48 horas prescrito no art. 22, III, da IN RFB no
800/2007, encontrava-se suspenso nos termos do caput do art. 50 desta, a infração restou
configurada, haja vista a exceção prescrita no Parágrafo único, II, deste artigo.

Também em razão à uniformidade de entendimento deste Tribunal perante a
súmula vinculante 187, que assim dispõe:
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de
1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre
a desconsolidação da carga. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Nego provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.

3. Legitimidade Passiva

No tocante à alegação de ilegitimidade dos agentes desconsolidadores para figurar
no polo passivo da relação tributária, considero não assistir razão à tese abraçada pelo
Recorrente. E explico o porquê.

A Recorrente alega que a responsável pela autuação, pois o trabalho da recorrente
no caso específico era exclusivo de desconsilidação da carga, não atuando como filial, agência ou
sucursal da NVOCC estrangeira.

Nos termos do art. 373 do CPC c/c art. 16, III, do Decreto no 70.235, de 06/03/1972,
o ônus da prova cabe à Contribuinte, a qual deve mencionar em sua Impugnação os motivos de
fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir, sendo inaceitável argumentações genéricas e desprovidas de comprovação no âmbito do
Processo Administrativo Fiscal.

Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.899 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.721094/2011-52
7
Por fim, não compete a este Colegiado suprimir ditames normativos com base em
suposto desrespeito a princípios constitucionais, pois, ao assim proceder, estar-se-ia apreciando a
constitucionalidade das normas, atividade vedada a este Colegiado, nos termos da Súmula CARF
no 2:

Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Por tais razões, não podem ser acatadas as alegações desta parte do Recurso
Voluntário.
4. Natureza objetiva da infração aduaneira

A teor do que dispõe o art. 673, do Decreto no 6.759/2009 (Regulamento
Aduaneiro), a infração à legislação aduaneira tem natureza objetiva, salvo disposição legal
expressa em contrário.

A responsabilidade por infração à legislação aduaneira independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, nos termos do
artigo 94, §2o, do Decreto-Lei no 37/66 e 136 do CTN.

Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida neste
Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a
completá-los.

§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam autorizadas ou
previstas em lei.

§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato.

Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.899 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.721094/2011-52
8
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato.

Assim, não havendo comando legal aplicável à espécie, que disponha em contrário,
a responsabilidade pela infração à legislação aduaneira recai sobre aquele que a infringiu,
independentemente das circunstâncias que motivaram o seu descumprimento. Assim, para
análise da procedência da penalidade aplicada, não há que se cogitar, no caso concreto, da
ocorrência de prejuízo à fiscalização, tampouco da ausência de dolo ou má-fé pelo sujeito passivo.
Em resumo, ocorrida a infração à legislação aduaneira, devida é a multa aplicada ao infrator.
Nesse sentido, nego provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin

Fl. 195
DF CARF MF
Original